Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025548-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SANTOS PRADO - CPF: 063.865.871-38 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOCUMENTO APÓCRIFO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, julgada parcialmente procedente diante da inexistência de prova da origem da dívida negativada. Sentença mantida em decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela parte reclamada, sob alegação de erro de premissa fática, regularidade do preparo recursal e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade; (
ii
) se houve comprovação suficiente da origem da dívida negativada para legitimar a inscrição do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, estando presente o princípio da dialeticidade, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do recurso.

4. A alegação de deserção não merece análise, pois a decisão monocrática conheceu do recurso inominado e apreciou o mérito.

5. Compete ao credor o ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documento apócrifo, sem elementos que demonstrem a contratação (assinatura, IP, e-mail, geolocalização), não supre a exigência probatória.

6. Ausente prova da relação jurídica, a cobrança é indevida, caracterizando conduta ilícita da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A ausência de prova idônea da origem da dívida impede a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, tornando a cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I, do Código de Processo Civil
;
Art. 1.010, II, do Código de Processo Civil
;
Súmula 30 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
19/05/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO
;
TURMA RECURSAL ÚNICA, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 13/07/2023
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1025548-87.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
MARCOS SANTOS PRADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOS SANTOS PRADO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante da inexistência de prova da origem da dívida

negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e
sustentou erro
de premissa fática ao alegar que houve recolhimento regular do preparo recursal, sendo indevida a deserção reconhecida na decisão monocrática, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço, considerando que a inscrição do nome do agravado decorreu do exercício regular de direito.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
e que
o

recurso

ofende
a
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

objurgada

não

deu

provimento

ao

recurso

inominado
,
ao

fundamento
da
ausência
de
prova
da
relação

jurídica
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

erro
de
premissa

fática
e
existência
de
prova
da
relação

jurídica
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito.

A alegação de deserção não merece qualquer discussão, eis que a decisão monocrática conheceu do recurso inominado, afastando expressamente a hipótese de deserção e apreciando o mérito do recurso.

Assim, inexiste prejuízo ou necessidade de análise sobre o tema.

A
parte

agravante

alegou
que a origem da dívida
está
comprovada por meio do contrato digital juntado no ID 256934682/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

(...)

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme transcrito: "(...) A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato que comprove a relação existente entre as partes, devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "
call
center", ou ainda ordem de serviço assinada pela Requerente (...)". Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

(...)

Todavia, em análise do referido documento, verifica-se que este nada demonstra a origem da dívida negativada, pois se trata de um documento apócrifo sem qualquer evidência que possa contribuir
com
a origem da dívida
(IP, e-mail, geolocalização)
, tendo sido especificamente impugnado pela parte agravada.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025